Tribunal: TJSP
Processo: 2306853-49.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AUTORA MENOR DE IDADE E PORTADORA DE ESCLEROSE TUBEROSA (Q85.1) – DECISÃO QUE DETERMINOU À OPERADORA O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO "EVEROLIMO" PARA TRATAMENTO DA DOENÇA – PRESCRIÇÃO EM RELATÓRIO MÉDICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.